Tribunal: TJDFT
Processo: 0739479-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOCAÇÃO. UNIDADE RESIDENCIAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL. REFORMA. OBRIGAÇÃO AFETA AO LOCATÁRIO. REPERCUSSÃO NOS LOCATIVOS. PREVISÃO. REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMOS INICIAL E FINAL. CONDIÇÃO PARA OCUPAÇÃO. CUSTOS DILUÍDOS NOS LOCATIVOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A LITERALIDADE DA DISPOSIÇÃO E EM CONFORMIDADE COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLÊNCIA QUALIFICADA. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO. COROLÁRIO DO CONTRATADO. PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO. MODULAÇÃO EM PONERAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. APELO PROVIDO EM PARTE ÍNFIMA QUE NÃO IMPACTA SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Estabelecendo o contrato de locação que, em contraposição à mensuração dos locativos abaixo do valor de mercado, o locatário, como condição para adequação e ocupação do imóvel locado, executaria as obras de reforma previamente estimadas, fixando-se, inclusive, teto de custos, o convencionado, segundo sua literalidade e em harmonia com o princípio da boa-fé objetiva, conduz à constatação de que a execução das obras fora sujeitadas a termo inicial, que era o início da própria locação, inclusive porque os custos seriam diluídos nos locativos contratados.
2. Extraído do contratado que a obrigação de fazer afetada e assumida pelo locatário deveria ser cumprida como condição, inclusive, para ocupação do imóvel locado, a constatação de que não a adimplira conduz à confirmação de sua inadimplência, ensejando que seja sujeitado à obrigação de adimplir o convencionado, sob pena de sujeitar-se, inclusive, a sanção pecuniária, sem prejuízo dos demais efeitos que sua inadimplência irradia.
3. A pandemia do novo coronavírus se acomoda aos conceitos de caso fortuito e força maior por caracterizar “fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, conforme previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, donde emerge que, ainda que em ambiente de locação tenha havido o inadimplemento de obrigação de fazer assumida pelo locatário, legítimo que o adimplemento do convencionado seja realizado em prazo ponderado em razão das novas condições estabelecidas pelos fatos.
4. A simples dilatação do prazo para cumprimento da obrigação imposta ao locatário com base na inadimplência em que incidira não implica sucumbência do locador, pois o pedido fora acolhido com base no inadimplemento que invocara como causa de pedir, determinando que as verbas de sucumbência, inclusive no ambiente recursal, sejam impostas exclusivamente ao locatário, porquanto vencido na quase totalidade do que lhe fora demandado (CPC, art. 86, parágrafo único).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.